Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-47.2018.8.11.0059
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000171-47.2018.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MARIA LOURDES PEREIRA DA MOTA - CPF: 870.238.221-00 (APELADO), PEDRO RICARDO GOMES PIMENTA - CPF: 041.520.631-65 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES E PREJUDICIAL DE MÉRITO CONHECIDOS. NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000171-47.2018.8.11.0059

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA LOURDES PEREIRA DA MOTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALTA DE CONDIÇÃO DA AÇÃO – INOVAÇÃO RECURSAL - PRELIMINARES NÃO CONHECIDAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO NÃO CONHECIDA, POR FALTA DE DIALETICIDADE – MÉRITO – INTERESSE PROCESSUAL – CARACTERIZADO - MANUTENÇÃO DO PROTESTO DEPOIS DE TRANSCORRIDO O QUINQUÊNIO LEGAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIGURADA - DANO
IN RE IPSA
– DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO – QUANTUM – REDUÇÃO – INCABIMENTO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância, razão pela qual as preliminares referentes à condição da ação não devem ser conhecidas.

2. No tocante à prescrição, tem-se que
o apelante não se desincumbiu do ônus de combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida,
restringindo-se a reiterar as teses lançadas na primeira instância, integralmente repelidas pelo magistrado prolator da decisão impugnada, tomando forma a
ausência de dialeticidade
, o que inviabiliza a análise da matéria.

3. No caso, restou demonstrada a necessidade e a adequação da prestação jurisdicional, ficando evidente o interesse processual da autora

4. Demonstrada a manutenção do protesto após decorrido o quinquênio legal, resta evidente a falha na prestação de serviço, o que caracteriza o dever de indenizar, já que a fornecedora de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado (art. 14 do CDC).

5. Já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

6. Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho por razoável a quantia fixada (R$ 10.000,00) por coincide com aquela arbitrada por esta Câmara em casos análogos, portanto, deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000171-47.2018.8.11.0059

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA LOURDES PEREIRA DA MOTA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Banco Bradesco S.A.,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Cancelamento de Protesto c/c Indenização por Danos Morais no. 1000171-47.2018.8.11.0059, ajuizada por
Maria Lourdes Pereira da Mota
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o réu ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 ( dez mil reais) a título de compensação por danos morais, com incidência de juros de mora, desde o evento danoso, que, neste caso, deu-se no primeiro dia subsequente ao decurso de 5 anos desde o vencimento da dívida, e da correção monetária, desde a sentença, à taxa equivalente ao IPCA, medido pelo IBGE (ID 36770737).

Irresignado, o banco réu/apelante aduz, preliminarmente, a falta de interesse de agir e de falta de pretensão resistida, uma vez que não houve requerimento administrativo ou mesmo reclamação apresentada pela parte recorrida não atendida pelo recorrente.

Sustenta que o extrato emitido no balcão dos órgãos informativos de devedores apresentado pela autora, para comprovar as suas alegações, encontra-se destituído de idoneidade, o que, inclusive, prejudicou a elaboração de defesa.

Defende a inépcia da inicial, ante a falta de provas acerca do endereço de residência em nome da parte, o que contemplaria o foro de competência para o ingresso da demanda.

Como prejudicial de mérito, alega a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional passou a fluir a parte da data do protesto (25/04/2012), e o ajuizamento da ação, apenas em 23/04/2018.

No mérito, afirma que a recorrida tivesse comparecido na sua agência e demonstrado o pagamento e/ou eventual cobrança indevida para qualquer atendente, a solicitação de baixa seria realizada no mesmo dia, de maneira que, a persistência da anotação, ainda que fosse indevida, não pode ser causa de dano moral puro.

Assim, pugna pela reforma da sentença, a fim de afastar a condenação indenizatória. Alternativamente, requer a redução da referida verba (ID 36770739).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 36770745).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1000171-47.2018.8.11.0059

VOTO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

II) VOTO PRELIMINAR

Eminentes Pares:

O banco réu/apelante aduz, preliminarmente, que o extrato emitido no balcão dos órgãos informativos de devedores apresentado pela autora, para comprovar as suas alegações, encontra-se destituído de idoneidade, o que, inclusive, prejudicou a elaboração de defesa.

Defende a inépcia da inicial, ante a falta de provas acerca do endereço de residência em nome da parte, o que contemplaria o foro de competência para o ingresso da demanda.

Ocorre que tais matérias não foram objeto de discussão na instância de origem, razão pela qual não merecem sem conhecidas.

Com efeito, nenhuma das questões ora apresentadas constituem matéria de ordem pública, de modo que deveriam ter sido alegadas na primeira oportunidade do réu/apelante de falar nos autos, no caso, na contestação, o que não ocorreu.

O que se verifica é que o banco réu/apelante inova em sua peça defensiva, o que é vedado.

A rigor do §1o, do art. 1.013, do CPC, somente constituirão objeto de apreciação e julgamento pelo tribunal as questões suscitadas e discutidas no processo, não se admitindo inovação recursal, a fim de evitar a supressão de instância.

Apenas para registro, seguem os precedentes:

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ILEGALIDADE DOS ENCARGOS E TAXAS – REVISÃO CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS NÃO ALEGADAS E EXAMINADAS NA SENTENÇA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO - NÃO CONHECIMENTO – [...]. Todavia, tais pedidos importam em inovação recursal, posto que não foram objeto de discussão no primeiro grau,
o que configura supressão de instância, pois não houve qualquer menção sobre esses pontos na sentença atacada
; [...].
(TJMT - Ap 113223/2016, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 10/04/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – TESE DE SUSPENSÃO DE PENHORA E TÍTULO DESPROVIDO DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS INADMISSÍVEL – INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO APRECIAÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Se as matérias defendidas na apelação não foram suscitadas anteriormente no juízo de primeiro grau, inadmissível sua apreciação em grau de recurso, em observância a impossibilidade de inovação recursal
.
(TJMT - Ap, 74847/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 23/09/2014, Data da publicação no DJE 29/09/2014).

Pelo exposto,
não conheço
de tais preliminares.

É como voto.

III) VOTO PREJUDICIAL DE MÉRITO (PRESCRIÇÃO)

Eminentes Pares:

O banco apelante alega a ocorrência da prescrição, tendo em vista que o prazo prescricional passou a fluir a parte da data do protesto (25/04/2012), e o ajuizamento da ação, apenas em 23/04/2018.

Ocorre que, quanto à questão,

o apelante não se desincumbiu do ônus de combater especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

Com efeito, da leitura da sentença, observa-se que o julgado indeferiu o pedido inicial, por entender que o prazo de prescrição não se iniciou quando a parte autora teve ciência do protesto e da negativação, mas sim no momento em que houve o seu prolongamento por tempo indevido.

Contudo, o apelante absteve-se de impugnar o fundamento da sentença terminativa, restringindo-se a reiterar as teses lançadas na primeira instância, integralmente repelidas pelo magistrado prolator da decisão impugnada.

Embora não se ignore que alguns órgãos fracionários do STJ se manifestam no sentido de que a repetição do teor de peças processuais pretéritas nas razões de apelação não ofende,
a

priori
, o princípio da dialeticidade, certo é que essa relativização só se revela concebível quando os argumentos reiterados no recurso bastarem para evidenciar o inconformismo do apelante e os
fundamentos pelos quais entende que a decisão merece reforma
, o que, como visto, não ocorreu no caso em tela.

Portanto, tendo em vista que o apelante não combateu as razões de decidir do pronunciamento judicial que pretende ver reformado, toma forma a
ausência de dialeticidade
, o que inviabiliza a análise da matéria referente à prescrição.

A propósito, no escólio de Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery (
Código de Processo Civil Comentado.

16. ed. São Paulo: RT, 2016. p. 1979
), o recorrente tem a incumbência de direcionar a argumentação recursal ao que efetivamente constitui a substância da decisão recorrida, não sendo admissíveis alegações vagas, imprecisas, ou a mera reprodução de ilações já exaradas noutras fases do processo.

Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (
Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671
), referenciando expressamente o princípio da dialeticidade recursal, discorre:

“Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)
. Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo
.”

Nesse sentido, a jurisprudência assim tem decidido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CAUTELAR INOMINADA – REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PRELIMINAR DE OFÍCIO -
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A SENTENÇA

– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- OFENSA AO ARTIGO 514, II DO CPC/1973 (ART. 1.010, II NCPC) – PEDIDO ALTERNATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS (ARTIGO 85, §2o, DO CPC) - RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA. A apelação deverá, obrigatoriamente, expor os fundamentos de fato e de direito com que se impugna a sentença, conforme estipula o artigo 1010 do NCPC.
Constitui ônus do recorrente a impugnação aos fundamentos da decisão judicial cuja reforma ou anulação pretender, pena de incursão em irregularidade formal decorrente da desobediência ao princípio da dialeticidade.
(
TJMT
. Ap 40178/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2017, Publicado no DJE 27/10/2017).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO CONTEÚDO DA DECISÃO ATACADA. INEFICÁCIA COMO MEIO DE MODIFICAÇÃO DO PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ENUNCIADOS SUMULARES 284/STF E 182/STJ. MATÉRIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 543-C DO CPC. SOBRESTAMENTO DOS PROCESSOS EM CURSO NO STJ. DESNECESSIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 1
. À parte incumbe manifestar a sua irresignação com dialética Suficiente para evidenciar eventual desacerto do pronunciamento atacado, sob pena de, não o fazendo, ter o seu recurso fadado ao insucesso. Aplicação do princípio da dialeticidade e do enunciado sumular 284/STF.
2. "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (Súmula 182/STJ). 3. "O artigo 543-C do Código de Processo Civil não previu a necessidade de sobrestamento nesta Corte Superior do julgamento de recursos que tratem de matéria afeta como representativa de controvérsia, mas somente da suspensão dos recursos nos quais a discussão esteja estabelecida nos tribunais de segunda instância." (AgRg no REsp 1.327.009/RS, Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 19/11/12). 4. Agravo regimental não conhecido.
(
STJ
. AgRg no Ag 1419927/CE. Relator Ministro Arnaldo Esteves Lima. 1a Turma. Julgamento em 02/05/2013. DJe 10/05/2013).

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO - IMPROCEDÊNCIA -
RAZÕES RECURSAIS - REPRODUÇÃO “IPSIS LITERIS” DAS ALEGAÇÕES FINAIS - NÃO ENFRENTAMENTO DO QUE DECIDIDO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
- INOBERVÂNCIA AO ART. 1010, II E III, DO CPC. APELO DOS AUTORES NÃO CONHECIDO.
(
TJ-SP
. AC 1000057-82.2016.8.26.0699. 24a Câmara de Direito Privado. Des. Tavares de Almeida. J. 30/09/2019).

Logo,
não conheço
da prejudicial de mérito.

É como voto

IV) VOTO MÉRITO

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que a matéria arguida como preliminar pelo o apelante, referente à falta de

interesse de agir, ante a falta de pretensão resistida, se trata de questão de mérito, razão pela qual será analisada neste tópica.

Superada essa elucidação, o cerne da controvérsia está em verificar o acerto ou não da sentença que reconheceu o interesse processual da parte autora e, assim, condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, bem como, no caso de sua manutenção, se a verba indenizatória comporta redução.

Pois bem.

De uma análise atenta da tese referente à falta de interesse processual dispendida pelo apelante nas razões recursais, poder-se-ia dizer que consiste esta em inovação recursal, uma vez que fundada em tese totalmente distinta daquela aventada na contestação.

Digo, antes da sentença, o réu/apelante não discorreu acerca da necessidade de pedido administrativo para, só assim, a parte possuir interesse no ajuizamento da ação.

Aliás, ainda que assim não fosse, extrai-se do ato sentencial que o juízo de origem afastou a alegada falta de interesse de agir, por entender impertinente a assertiva de que caberia à autora diligenciar em busca de retirada dos seus dados negativos em cadastros de órgão de proteção de crédito procurar os órgãos próprios para retirada da negativação dos seus dados.

Nesse contexto, por inferência lógica racional, conclui-se que se fazia desnecessário o pedido administrativo para retirada da negativação dos seus dados dos órgãos restritivos do crédito, entendimento ao qual me filio.

Ademais, a afirmação de não haver pretensão resistida, resta descaracterizada quando a parte ré apresenta defesa refutando o direito pretendido, sob o argumento de inexistência de ato ilícito na manutenção do protesto e negativação dos dados da autora/apelada, o que configura, portanto, a existência de conflito.

Nesse contexto, restou demonstrada a necessidade e a adequação da prestação jurisdicional, ficando evidente o interesse processual da autora.

Por sua vez, no que tange à afirmação de que o protesto constitui exercício regular de direito, e o seu cancelamento depende da providência do devedor, de modo que não pode lhe ser imputado qualquer ato ilícito que enseja o dever de indenizar, melhor sorte não socorre o apelante.

É que, da análise do caderno processual, tem-se que, em que pese o protesto tenha sido efetivado regularmente, como reconhecido em sentença, certo é que a manutenção do registro do protesto por prazo superior a 05 (cinco) anos constitui ato ilícito, passível, portanto, de indenização.

Ora, é cediço que o art. 43 do CDC cuidou de estabelecer limites temporais objetivos para que a informação negativa a respeito dos débitos do consumidor conste na base dos bancos de dados de proteção ao crédito, prevendo dois prazos, quais sejam: a) o prazo genérico de 5 (cinco) anos, do § 1o; e b) o prazo específico da ação de cobrança, do § 5o.

Ou seja, o prazo genérico de cinco anos é o máximo permitido para que uma informação fique arquivada no cadastro de proteção ao crédito, e não o mínimo, já que o prazo específico prescricional da dívida pode ser ainda menor.

Logo, depois de 05 (cinco) anos, prescrito ou não prescrito o instrumento processual cabível em relação ao título que embasa o protesto/negativação, a informação desabonadora deve ser, de ofício, expurgada do arquivo de consumo, isto é, o nome do devedor deve ser retirado imediatamente do Cadastro, o que não ocorreu na hipótese;

Apenas para registro, segue precedente:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCOS DE DADOS. PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PRINCÍPIO DA FINALIDADE. PRINCÍPIO DA VERACIDADE DA INFORMAÇÃO. ART. 43 DO CDC. PRAZOS DE MANUTENÇÃO DE INFORMAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRESCRIÇÃO DA DÍVIDA. TERMO INICIAL. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO ARQUIVISTA. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE AO ADIMPLEMENTO. ART. 84 DO CDC. SENTENÇA. ABRANGÊNCIA NACIONAL. ART. 16 DA LEI 7.347/85. [...]. 5. O princípio da finalidade atua de forma preventiva, impedindo que os dados - na maioria das vezes negativos e obtidos sem o consentimento dos consumidores - sejam desvirtuados pelos usuários do sistema, para garantir o débito, punir o devedor faltoso ou coagir ao pagamento. 6. Os dados cadastrados de consumidores devem ser objetivos, claros e verdadeiros, haja vista que informações desatualizadas ou imprecisas dificultam a efetiva proteção ao crédito e prejudicam a atividade econômica do consumidor e também do fornecedor. 7. As entidades mantenedoras de cadastros de crédito devem responder solidariamente com a fonte e o consulente pela inexatidão das informações constantes em seus arquivos e pelos danos que podem causar danos aos consumidores (art. 16 da Lei 12.414/2011). 8. Nas obrigações de fazer no Direito do Consumidor, o juiz deve conceder a tutela específica da obrigação ou determinar providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento (art. 84 do CDC). 9.
A jurisprudência do STJ concilia e harmoniza os prazos do § 1o com o do § 5o do art. 43 do CDC, para estabelecer que a manutenção da inscrição negativa nos cadastros de proteção ao crédito respeita a exigibilidade do débito inadimplido, tendo, para tanto, um limite máximo de cinco anos que pode ser, todavia, restringido, se for menor o prazo prescricional para a cobrança do crédito
. 10. Em razão do respeito à exigibilidade do crédito e ao princípio da veracidade da informação, o termo inicial do limite temporal de cinco anos em que a dívida pode ser inscrita no banco de dados de inadimplência é contado do primeiro dia seguinte à data de vencimento da dívida. 11. Os arquivistas devem adotar a posição que evite o dano potencial ao direito da personalidade do consumidor, razão pela qual é legítima a imposição da obrigação de não-fazer, consistente em não incluir em sua base de dados informações coletadas dos cartórios de protestos, sem a informação do prazo de vencimento da dívida, para controle de ambos os limites temporais estabelecidos no art. 43 da Lei 8.078/90. 12.
Condenação genérica das recorridas à indenização dos danos materiais e compensação dos danos morais eventual e individualmente sofridos pelos consumidores, desde que seja comprovado que todas as anotações em seus nomes sejam imprecisas em razão de sua desatualização
.
13. Abrangência da decisão proferida em ação coletiva em todo o território nacional, respeitados os limites objetivos e subjetivos do que decidido. Tese repetitiva. 14. Recurso especial provido.
(REsp 1630889/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 21/09/2018).

Destaca-se, a condenação à reparação civil pressupõe a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles, o que restou comprovado nos autos.

Ora, cabia à ré/apelada desconstituir os fatos aduzidos pela autora/apelante, a teor do que dispõe o inciso II, do art. 373, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

Nesse contexto, é cediço que o dano moral é a lesão que age em detrimento do direito da personalidade, sendo que não possui qualquer valor patrimonial, já que agride o indivíduo em sua esfera íntima, tais como a honra e a imagem. Todavia, em se tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu nome e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que indireta.

Na hipótese, restou comprovado que a autora/apelante teve seu nome mantido protestado indevidamente, o que basta para a comprovação do dano moral suportado, tendo em vista que esse tipo de dano é
in re ipsa
, ou seja, prescinde de comprovação e de demonstração da extensão do dano, sendo ocorrente porque evidenciado pelas circunstâncias do fato.

Importante salientar também que, no caso trata-se de relação de consumo, cuja responsabilidade civil é objetiva, ou seja, não prescinde de comprovação de culpa, à luz do art. 14 do CDC.

Já no que diz respeito ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

Nesse sentido, o doutrinador Flávio Tartuce assim assevera:

Na linha dos julgados, se, por um lado, deve-se entender que a indenização tem função pedagógica ou educativa para futuras condutas, por outro, não pode o valor pecuniário gerar o enriquecimento sem causa ou ruína do ofensor, devendo ser aplicado o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade na fixação do quantum indenizatório
. (Manual de Direito Civil – Volume Único, 5a Edição, São Paulo: Ed. Método, 2015).

Desse modo, considerando as peculiaridades do caso, tenho por razoável a quantia fixada (R$ 10.000,00) por coincidir com aquela arbitrada por esta Câmara em casos análogos, portanto, deve ser mantida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Ao ensejo, advirto as partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020